Tribunal: TJSP
Processo: 1008654-50.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Propriedade imobiliária. Herança. Partilha homologada e registrada. Regularidade do título de domínio dos demandantes que lhe assegura o direito à imissão na posse. Esbulho configurado. Prescrição aquisitiva alegada em sede de defesa. Matéria não aventada em contestação. Inovação recursal incabível (art. art. 1.013, parágrafo 1o, do CPC/2015). Vedação do novorum judicim no

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Propriedade imobiliária. Herança. Partilha homologada e registrada. Regularidade do título de domínio dos demandantes que lhe assegura o direito à imissão na posse. Esbulho configurado. Prescrição aquisitiva alegada em sede de defesa. Matéria não aventada em contestação. Inovação recursal incabível (art. art. 1.013, parágrafo 1o, do CPC/2015). Vedação do novorum judicim no recurso de apelação. Não conhecimento. Tese de que a esposa do de cujus tinha direito ao bem, por força da Súmula n 377 do STF. Matéria rejeitada pelo juízo da partilha. Decisão transitada em julgado. Incabível a rediscussão e o reexame indefinido, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Coisa julgada. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008654-50.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GILSON
CURVELO DE SANTANA, DANIELA RUIZ CURVELO DE SANTANA, BRUNO
RUIZ DE SANTANA e THIAGO RUIZ DE SANTANA, são apelados WALTER
BELMIRO DE SOUZA, OSVALDO GARCIA OLIVEIRA DE SOUZA, CRISONE
MACHADO DE SOUZA, ALADIM BELMIRO DE SOUZA e CRISTIANE MACHADO
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM EM
PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGARAM
PROVIMENTO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008654-50.2014.8.26.0007 -Voto no 28.168
2
Voto no. 28.168
Apelação no. 1008654-50.2014.8.26.0007
Comarca:
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Reg. de Itaquera
Ação:
Imissão na posse
Apelante(s):
Gilson Curvelo de Santana e outros
Apelado(s):
Walter Belmiro de Souza e outros
IMISSÃO NA POSSE. Propriedade imobiliária.
Herança. Partilha homologada e registrada. Regularidade do título de domínio dos
demandantes que lhe assegura o direito à imissão
na
posse.
Esbulho
configurado.
Prescrição
aquisitiva alegada em sede de defesa. Matéria não
aventada
em
contestação.
Inovação
recursal
incabível (art. art. 1.013, parágrafo 1o, do CPC/2015).
Vedação do novorum judicim no recurso de
apelação. Não conhecimento. Tese de que a esposa
do de cujus tinha direito ao bem, por força da
Súmula n 377 do STF. Matéria rejeitada pelo juízo
da
partilha.
Decisão
transitada
em
julgado.
Incabível a rediscussão e o reexame indefinido, sob
pena de ofensa à segurança jurídica. Coisa julgada.
Sentença
mantida.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.
Da r. sentença (fls. 557/562) que julga
procedente a ação para imitir os autores na posse do imóvel ocupado
pelos requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias; apelam os réus
vencidos postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 571/585),
asseveram, em síntese, que os apelantes possuem direito a parte do
bem, pois a mãe do réu Gilson, Maria José Soares da Silva Souza foi
casada com Belmiro Souza e, embora casados sob o regime da
separação total de bens, aplica-se o disposto na Súmula 377 do STF,
havendo presunção de esforço comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008654-50.2014.8.26.0007 -Voto no 28.168
3
Assevera que Maria possuía direito a 50% do
imóvel, o qual foi transferido a Gilson, ora réu, filho unilateral, em
função do falecimento da genitora.
Pontua que o apelante reside no imóvel há 30
anos e que cuidou do Sr. Belmiro no fim de sua vida, quando seus
próprios filhos consaguíneos, ora autores, não o fizeram.
Ressai que restou caracterizada a usucapião
sobre o bem imóvel, nos termos do art. 183 da CF, pontuando que
GILSON e seus filhos permaneceram residindo com a Sra. Maria (que
faleceu no ano de 2010) no imóvel como se proprietários fossem, sem
oposição alguma da parte autora. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
588/596).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se, do estofo probante, que os autores
são legítimos proprietários de 1⁄2 do imóvel situado a Rua Nova
Guaianazes, no 350, lote 17, quadra E, Parque Residencial Wilma
Flor, Guaianazes, São Paulo/SP.
Referido imóvel fora havido por herança
partilhado entre os filhos do antigo proprietário, Belmiro de Souza, na
proporção de 1/6 (um sexto) para cada um e 1/12 para dois netos do
falecido, conforme plano de partilha de fls. 99/101.
O plano fora devidamente homologado pelo
juízo do inventário, conforme decisão de fls. 107, a qual transitou em
julgado em 11/06/2013 (fls. 108).
Referida decisão fora levada a registro no
respectivo registro imobiliário, segundo o R.4 da matrícula no 52.433
do Sétimo Oficial de Registro de Imóveis da Capital (fls. 20/22).
Em função da sentença de procedência,
insurgem-se os réus cingindo-se na tese de que a genitora de Gilson
fora casada com o de cujus Belmiro, e que se aplica, à espécie, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008654-50.2014.8.26.0007 -Voto no 28.168
4
Sumula no 377 do STF. Alternativamente alega usucapião como
matéria de defesa.
Pois bem.
De plano, não conheço da tese de usucapião
ventilada na apelação.
Com efeito, verifica-se que tal tese não fora
aventada pelos apelantes quando de sua peça contestatória,
consistindo, seu apontamento em razões recursais, em inovação
recursal (novorum judicim), a qual não pode ser admitida, vez que se
trata de infringência ao princípio da eventualidade.
Neste sentido, cito o V. Acórdão relatado pelo
eminente Ministro LUIZ FUX, verbis:
“O Direito Brasileiro veda o novorum iudicium na
apelação, porquanto o juízo recursal é de controle e
não de criação (revisio prioriae instantiae). Em
consequência, o art. 517 do CPC interdita a arguição
superveniente no segundo grau de jurisdição de fato
novo, que não se confunde com documento novo
acerca de fato alegado” (STJ, REsp 466.751/AC).
Sem prejuízo, por amostragem, são os
precedentes do C. STJ orientando-se nessa mesma linha: REsp
4.163/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA; REsp 41.158/MG, Rel. Ministro
MENEZES DIREITO; REsp 8.752/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER; REsp
2.373/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX; e AgRg no Ag 41.106/SP, Rel. Ministro
PÁDUA RIBEIRO.
A matéria não submetida ao primeiro grau não
pode ser analisada pelo Tribunal de Justiça (art. 1.013, parágrafo 1o
do CPC/2015), de modo que não se conhece do recurso nessa parte.
No outro quadrante, o apelante afirma que sua
genitora, também falecida, casou-se com o de cujus sob o regime da
separação de bens em 21/09/201982 (fls. 83) e que contribuíra para a
compra do imóvel, adquirido na constância do casamento (em
23/06/1988 fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008654-50.2014.8.26.0007 -Voto no 28.168
5
A tese do apelante, no entanto, visa revolver
matéria já julgada e transitada em julgado nos autos da partilha de
bens.
Naquela oportunidade, o juiz competente
afastara a incidência da Súmula no 377 do STJ, nos seguintes termos:
“Primeiro, em relação à aplicabilidade da Súmula 377
do STF ao caso, trata-se de questão de alta indagação
jurídica, porquanto, para afastar a presunção de do
esforço comum, há necessidade de prova de ausência
de colaboração da ex-esposa na aquisição do bem e
referida questão demanda a produção de prova, a qual
deve ser feita em processo próprio, não nestes autos,
nos termos do artigo 984, do Código de Processo Civil.
Assim, sobre esse aspecto, remeto os requerentes às
vias próprias para a solução da referida questão.” (fls.
97)
Contra
a
aludida
decisão
não
houve
interposição de recurso, tampouco contra a decisão que homologara a
partilha (fls. 107/108), pelo que não há que se falar em rediscussão da
matéria.
Com efeito, a matéria fora atingida pelos efeitos
da coisa julgada, não cabendo nova análise de tal temática, devendo
os apelantes buscarem as vias ordinárias próprias.
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde o
direito não socorre aos que dormem (dormientibus non succurrit jus).
No mesmo sentido, bem andou o magistrado
sentenciante, verbis:
“Belmiro e Maria José casaram em 21/09/1982, o
imóvel foi adquirido por Belmiro e Raimundo em
29/07/1988, ou seja, na constância do casamento.
Entretanto. consta a fls.107, cópia da sentença dos
autos de arrolamento que tramitou perante a 2 Vara da
Família desde Foro Regional, que julga por sentença a
partilha dos autos de Inventário dos bens deixados por
Belmiro de Souza. Verifica-se que da referida partilha
(fls.104/106), houve a exclusão de Maria José, não
havendo aplicabilidade da súmula 377, do STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008654-50.2014.8.26.0007 -Voto no 28.168
6
(Súmula 377 - No regime de separação legal de bens,
comunicam-se
os
adquiridos
na
constância
do
casamento.).” (fls. 561)
Irretocável, pois, a r. sentença;
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
conheço parcialmente do recurso e nessa parte, nego-lhe provimento.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários arbitrados pela
sentença, respeitados os critérios atinentes à gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator